Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0709240-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SILVA VIEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de DANIEL SILVA VIEIRA, no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual ressalta que somente neste ano o Paciente foi preso duas vezes por crime de furto (ID 24484227 – págs. 58/60), não se sobressaem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator